Tribunal: TJDFT
Processo: 0737838-32.2021.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0737838-32.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GV2 PRODUCOES S/A AGRAVADO: TIAGO FURTADO AYRES, RAFAEL FURTADO AYRES D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pela GV2 Produções S.A. contra a decisão da Terceira Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais da Circunscrição Judiciária de Brasília que, no Cumprimento de Sentença n. 0009454-39.2017.8.07.0001, proposto por Rafael Furtado Ayres e Tiago Furtado Ayres contra a agravante, indeferiu o pedido de penhora no rosto dos autos n. 0028232-91.2016.8.07.0001 e determinou o prosseguimento do feito, com a realização de atos constritivos (id 107310051 dos autos origem). A agravante afirma (id 31009993), que o cumprimento de sentença movido em seu desfavor pelos agravados tem como objeto o pagamento de R$ 28.811,16 (vinte e oito mil, oitocentos e onze reais e dezesseis centavos), referente a honorários advocatícios concernentes aos embargos à execução. Narra a existência de crédito em seu favor na ação de execução (feito n. 0028232-91.2016.8.07.0001), na quantia de R$ 86.198,81 (oitenta e seis mil, cento e noventa e oito reais e oitenta e um centavos), devidos pela DD2 Produções e Eventos Ltda. Sustenta que a penhora no rosto dos autos n. 0028232-91.2016.8.07.0001, além de possível – porquanto prevista no art. 860 do Código de Processo Civil – é providência menos gravosa quando comparada com bloqueio de ativos, pois, diante da situação atual de pandemia, a sua atividade econômica (produção de eventos) tem sido significativamente afetada pelas medidas de enfrentamento. Requer a concessão de efeito suspensivo. No mérito, pede a reforma da decisão agravada, para deferir a penhora no rosto dos autos n. 0028232-91.2016.8.07.0001. Preparo efetuado (id 30748344). É o relatório. Decido. A agravante se insurge contra decisão que, nos autos do cumprimento de sentença movido em seu desfavor, indeferiu o pedido de penhora do rosto dos autos n. 0028232-91.2016.8.07.0001 e determinou o prosseguimento do feito, com a realização de atos constritivos. Revela-se cabível o presente recurso, porquanto amparado no art. 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil: Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: [...] Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. Nos termos do art. 1.019, inc. I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, desde que atendidos os pressupostos do art. 300 do mesmo Código, quais sejam, a plausibilidade do direito almejado e a urgência do pleito. Trata-se, nos autos n. 0028232-91.2016.8.07.0001, de execução de título extrajudicial movida contra de DD2 Produções de Eventos EPP, pela qual a ora agravante busca o pagamento do montante devido em decorrência de contrato particular de locação de bens móveis. Foram opostos embargos à execução (feito n. 0009454-39.2017.8.07.0001), que foram julgados procedentes para reconhecer o excesso de execução. Como consequência, a embargada ora agravante foi condenada ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em dez por cento (10 %) do proveito econômico obtido. Após o trânsito em julgado do referido decisum, o patrono do embargante propôs o cumprimento de sentença relativo aos honorários advocatícios fixados em sede de embargos (id 82872674). A embargada ora agravante pleiteou, inicialmente: 1) a compensação dos honorários fixados nos embargos com aqueles arbitrados na própria execução (id 83764915); e, 2) a compensação do montante devido em sede de embargos com aquele decorrente da condenação nos autos da execução (id 95373657). No julgamento do Agravo de Instrumento n. 0722862-20.2021.8.07.0000, restou firmada a distinção entre os pleitos: Cuidam-se, portanto, de dois pedidos diversos, quais sejam: i) compensação dos honorários advocatícios fixados em sede de embargos com aqueles – honorários advocatícios – arbitrados no processo de execução; ii) compensação dos honorários advocatícios fixados em sede de embargos com o montante total devido na execução. Constata-se que apenas o primeiro pleito foi analisado – e refutado – naquela ocasião, ante a ausência de manifestação do juízo singular acerca do segundo ponto. Sobre a questão, o acórdão n. 1376540 (id 108583517) registrou o seguinte: [...] não se verifica a identidade recíproca entre credor e devedor, pois os honorários advocatícios, embora cobrados em nome da parte vencedora, a ela não pertencem, mas sim ao seu patrono. Dito de outro modo, tanto os valores perseguidos no presente cumprimento de sentença quanto aqueles devidos nos autos da execução de título extrajudicial à guisa de honorários sucumbenciais têm como titular os advogados das respectivas partes, não pertencendo ou sendo reciprocamente devidos à ora agravante [...]. No presente recurso, o que está em discussão é a possibilidade de penhora no rosto dos autos da execução (processo principal) para garantir o pagamento dos honorários advocatícios devidos pela agravante nos embargos à execução. Destarte, é pedido que não se confunde com o objeto do Agravo de Instrumento n. 0722862-20.2021.8.07.0000. A agravante, ao figurar no polo ativo da execução, possui expectativa de receber os valores perseguidos. Ademais, a penhora no rosto dos autos está condicionada a evento futuro e incerto (envolve direito litigioso); constitui reserva de eventual crédito apurado. Portanto, o seu deferimento não depende da efetiva existência de valores suficientes à quitação. Ocorre que, pelas mesmas razões – incerteza quanto ao efetivo recebimento – a medida não obsta a busca por outros bens, circunstância que mitiga a plausibilidade da pretensão recursal. Confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PARCIALMENTE CONHECIDO. PRECLUSÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS. CRÉDITO INCERTO. EMPRESAS ADMINISTRADORAS DE CARTÃO DE CRÉDITO. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO. PENHORA DE RECEBÍVEIS. POSSIBILIDADE. 1. Não se conhece de matéria apreciada pelo Juízo a quo em decisão pretérita, não recorrida oportunamente, sobre a qual operou a preclusão. 2. A penhora do rosto dos autos de possíveis créditos que o devedor venha a ter direito em ação contra a Fazenda Pública, ainda em apuração, é de satisfação incerta e, portanto, autoriza a busca por outros bens. 3. Presentes os requisitos da penhora de percentual de faturamento de empresa, é possível a expedição de ofícios às empresas administradoras de cartão de crédito com fim de efetivar constrição sobre recebíveis. 4. Agravo parcialmente conhecido e não provido. (Acórdão 1375408, 07243649120218070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 29/9/2021, publicado no DJE: 11/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Conclui-se que, em exame perfunctório, não obstante possível a averbação pleiteada, tal providência não teria o condão de suspender o cumprimento de sentença, como pretendido pela agravante, especialmente diante da natureza alimentar do crédito perseguido (honorários advocatícios). Ante o exposto, indefiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo e recebo o agravo de instrumento somente em seu efeito devolutivo. Comunique-se ao juízo da causa, que fica dispensado de prestar informações. À parte agravada para, caso queira, apresentar resposta ao recurso. Intimem-se. Brasília, 3 de dezembro de 2021. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator em substituição legal